Tribunal: TJBA
Processo: 0000542-87.2008.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000542-87.2008.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: SOLO FORTE MINERACOES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS, JOSE MARIO COSTA SANTOS, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ANDERSON ALMEIDA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO INTEGRAL DAS MATÉRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados; (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a análise de dispositivos atinentes à responsabilidade subjetiva.

5. A distribuição do ônus da prova foi corretamente apreciada, impondo à ré a demonstração de excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O acórdão apresenta fundamentação adequada e suficiente, não havendo violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte.

8. Quando a controvérsia jurídica é resolvida em sua integralidade, com a exposição clara dos fundamentos que sustentam o convencimento do magistrado, o prequestionamento da matéria já se encontra satisfeito.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000542-87.2008.8.05.0239
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SOLO FORTE MINERACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.